Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-55.2017.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
– DPVAT – Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Prescrição não consumada. Nexo causal entre a lesão geradora de incapacidade permanente e o acidente revelado pelos elementos de prova. Indenização devida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000034-55.2017.8.26.0165; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Dois Córregos

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.437
EMENTA – DPVAT – Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Prescrição não consumada. Nexo causal entre a lesão geradora de incapacidade permanente e o acidente revelado pelos elementos de prova. Indenização devida. Recurso improvido.